Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI NOVA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença na qual o Juizo sentenciante denegou a segurança a fim de assegurar a manutenção da Impetrante na lista de aprovados do concurso, destinadas a Pessoas com Deficiência - PCDs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser assegurada à Apelante a sua manutenção na lista de aprovados do concurso público reservada a Pessoas com Deficiência - PCDs, realizado pelo Apelado, em face de sua surdez unilateral, diante da legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do edital regente do certame, a eliminação do candidato inscrito como PCD poderia ocorrer em dois momentos distintos, o primeiro, na fase de inscrição da demanda, onde seria submetido a exame da equipe multiprofissional e interdisciplinar. Em segundo lugar, a desclassificação poderia ocorrer no momento da contratação, os termos do item 4.1.12.1.
4. No caso, a eliminação da Apelante do certame realizado pelo Banco do Brasil S.A., ocorreu em face de “seu não enquadramento como Pessoa com Deficiência conforme as definições do art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009 e item 4.1.12.1 do Edital de Abertura da Seleção Externa”, conforme o disposto no item 4.1.4. do edital regente.
5. Segundo o princípio da irretroatividade, a nova norma não poderá retroagir para alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. Assim, mostra-se inequívoco que, no momento da publicação do edital (22/12/2022) bem como da exclusão do certame (10/10/2023), a Impetrante não tinha direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.
6. O ato de exclusão da Apelante do certame foi praticado em estrita observação da legislação federal vigente à época e em consonância à Súmula 552 do STJ, que assim estabelece: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”.
7. Ainda que tenha havido alteração legislativa posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame apta a alterar o entendimento jurisprudencial quanto a surdez unilateral no âmbito dos concursos públicos, há de se aplicar ao caso o princípio do tempus regit actum, positivado no art. 24 da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Ainda que tenha havido alteração legislativa posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame apta a alterar o entendimento jurisprudencial quanto a surdez unilateral no âmbito dos concursos públicos, há de se aplicar ao caso o princípio do tempus regit actum, positivado no art. 24 da LINDB”.
__________
Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 6o, caput e 1o § e 24, Súmula 552 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.989.773/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), j. 06.06.2022.